Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES.

1. “A despeito da Resolução n. 11/2020 ter designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, o presente cumprimento de sentença diz respeito tão somente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Nesse caso, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo que prolatou a sentença, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407782, 07028886020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022).

2. Na linha do entendimento deste Tribunal de Justiça, cuidando-se de demanda que busca tão somente o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência em cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, prevalece a prevenção do juízo sentenciante para processá-lo, consoante regra geral disposta no art. 516, II, do CPC.

3. Declarado competente o juízo suscitado.